Tribunal: TJES
Processo: 5001218-64.2023.8.08.0004
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001218-64.2023.8.08.0004
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RENAN GARCIA NEVES e outros (4)
RECORRIDO: HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A. e outros (2)
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PACOTE TURÍSTICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE TODOS OS INTEGRANTES DA CADEIA DE CONSUMO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME
1.
Recurso inominado interposto contra sentença que condenou a empresa de turismo ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, mas reconheceu a ilegitimidade passiva da companhia aérea e da locadora de veículos.
2.Os consumidores adquiriram pacote turístico com passagens aéreas, hospedagem e locação de veículo. Houve descumprimento do contrato quanto à hospedagem, sem reembolso adequado.
3. Sentença de parcial procedência em face da agência de turismo e exclusão da responsabilidade das demais fornecedoras.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se (i) há responsabilidade solidária da companhia aérea e da locadora de veículos, integrantes da cadeia de fornecimento do pacote turístico; e (ii) se o valor fixado a título de danos morais deve ser mantido ou alterado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A relação contratual é de consumo. O CDC, em seus arts. 7º, p.u., e 25, § 1º, estabelece a responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia de consumo.
6. A falha na execução de um dos serviços compromete a integridade do pacote, de modo que todos os fornecedores respondem solidariamente pelos danos.
7. O valor fixado a título de danos morais (R$3.000,00 por autor) não é irrisório nem exorbitante, devendo ser mantido conforme o Enunciado nº 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso inominado conhecido e parcialmente provido para reconhecer a responsabilidade solidária da companhia aérea e da locadora de veículos, mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento: “1. Os integrantes da cadeia de fornecimento de pacote turístico respondem solidariamente pelos vícios e falhas na prestação de serviços. 2. O valor arbitrado a título de danos morais somente pode ser revisto quando manifestamente irrisório ou exorbitante.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 7º, p.u., e 25, § 1º; Lei nº 9.099/1995, art. 43.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5001218-64.2023.8.08.0004

RECORRENTE: RENAN GARCIA NEVES E OUTROS.

RECORRIDOS: HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A., TAM LINHAS AEREAS S/A., MOVIDA LOCAÇÃO DE VEICULOS S.A.

JUIZ SENTENCIANTE: MARCELO MATTAR COUTINHO

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PACOTE TURÍSTICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE TODOS OS INTEGRANTES DA CADEIA DE CONSUMO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME
1.
Recurso inominado interposto contra sentença que condenou a empresa de turismo ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, mas reconheceu a ilegitimidade passiva da companhia aérea e da locadora de veículos.
2.Os consumidores adquiriram pacote turístico com passagens aéreas, hospedagem e locação de veículo. Houve descumprimento do contrato quanto à hospedagem, sem reembolso adequado.
3. Sentença de parcial procedência em face da agência de turismo e exclusão da responsabilidade das demais fornecedoras.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se (i) há responsabilidade solidária da companhia aérea e da locadora de veículos, integrantes da cadeia de fornecimento do pacote turístico; e (ii) se o valor fixado a título de danos morais deve ser mantido ou alterado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A relação contratual é de consumo. O CDC, em seus arts. 7º, p.u., e 25, § 1º, estabelece a responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia de consumo.
6. A falha na execução de um dos serviços compromete a integridade do pacote, de modo que todos os fornecedores respondem solidariamente pelos danos.
7. O valor fixado a título de danos morais (R$3.000,00 por autor) não é irrisório nem exorbitante, devendo ser mantido conforme o Enunciado nº 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso inominado conhecido e parcialmente provido para reconhecer a responsabilidade solidária da companhia aérea e da locadora de veículos, mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento: “1. Os integrantes da cadeia de fornecimento de pacote turístico respondem solidariamente pelos vícios e falhas na prestação de serviços. 2. O valor arbitrado a título de danos morais somente pode ser revisto quando manifestamente irrisório ou exorbitante.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 7º, p.u., e 25, § 1º; Lei nº 9.099/1995, art. 43.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
ajuizada por
Renan Garcia Neves e Outros
em face de
Hotel Urbano Viagens e Turismo S.A. (HURB)
,
TAM Linhas Aéreas S.A
. e
Movida Locação de Veículos S.A.

Narram os autores que, em 26/06/2021, adquiriram um pacote turístico que incluía passagens aéreas (ida e volta Rio de Janeiro – Mato Grosso do Sul), hospedagem com café da manhã em Bonito/MS e aluguel de veículo por cinco dias. A viagem estava inicialmente prevista para outubro de 2022.

Após sucessivas tentativas de remarcação, a viagem foi confirmada para o período de 09/08/2023 a 14/08/2023, com a emissão das passagens e a informação das reservas de hospedagem e do veículo. Contudo, ao contatarem a pousada, os autores foram surpreendidos com a inexistência de qualquer reserva em seus nomes.

Apesar das tentativas de solução junto à HURB, não obtiveram resposta eficaz. Em 20/07/2023, receberam um comunicado de que a hospedagem não havia sido reservada, embora os voos estivessem confirmados. Foi-lhes oferecida a possibilidade de manter a viagem, desde que arcassem por conta própria com a hospedagem e renunciassem ao direito de reembolso.

Indignados, os autores recusaram a proposta, alegando a frustração da expectativa da viagem planejada há mais de dois anos. Assim, requereram judicialmente o cumprimento integral do contrato, com a emissão e confirmação de passagens aéreas, hospedagem e locação do veículo.

Encerrada a instrução processual, o magistrado
a quo
proferiu a seguinte sentença (ID 12876403):

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, ACOLHO em parte os pedidos iniciais para:

1) Condenar a parte Requerida a pagar o valor de R$ 5.984,00 (cinco mil e novecentos e oitenta e quatro reais), a título de danos materiais, com juros a partir da citação e correção monetária a partir do desembolso;

2) Condenar a parte Requerida ao pagamento, a título de danos morais, da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada autor, com juros e correção monetária a partir da publicação desta sentença, eis que levo em conta o valor justo adequado ao dano causado, caso este ocorresse atualmente.

Via reflexa, julgo extinta a fase cognitiva do presente módulo processual.

Sobreveio decisão integrativa proferida em sede de Embargos de Declaração (ID 12876421), que alterou o dispositivo sentencial nos seguintes termos:

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração, uma vez presentes os requisitos de admissibilidade, e dou-lhes provimento, a fim de sanar a omissão existente, corrigindo o erro material. Onde se lê "Condenar a parte requerida" nos itens 1 e 2, leia-se “Condenar o requerido HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S.A.”

Irresignados, os autores interpuseram Recurso Inominado (ID 12876423), pretendendo o reconhecimento da responsabilidade solidária entre a requerida HURB, a Movida Locação de Veículos e a LATAM, assim como a majoração dos danos morais.

Contrarrazões foram apresentadas pela LATAM (ID 12876431) e pela MOVIDA (ID 12876433), pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Defiro
aos recorrentes o benefício da gratuidade de justiça, diante da verossimilhança da alegação.

Conheço
do recurso inominado interposto, por preencher os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Em síntese, a parte autora, ora recorrente, busca a reforma da sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva da companhia aérea LATAM e da locadora de veículos MOVIDA, afastando a responsabilidade de ambas pela falha na execução do pacote de viagem vendido pela HURB.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o caso de
reforma parcial da sentença
. Explico.

A relação jurídica em análise é de consumo, e o Código de Defesa do Consumidor estabelece, em seu art. 7º, parágrafo único, e no art. 25, § 1º, a responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento pelos danos causados ao consumidor.

Na origem, os autores narram a compra de um pacote turístico completo, incluindo passagens aéreas, hospedagem e aluguel de carro. Sustentam que, após diversas remarcações, a HURB não cumpriu o contrato, culminando no cancelamento do pacote sem o devido reembolso dos valores.

A sentença acolheu os pedidos em face da HURB, mas reconheceu a ilegitimidade passiva da MOVIDA e da LATAM, sob o fundamento de que a inexecução contratual decorreu de falha exclusiva da agência de turismo, responsável pela gestão integral do pacote.

Em seu recurso, os autores pretendem o reconhecimento da legitimidade e da responsabilidade solidária das recorridas.

A tese merece prosperar.
A relação estabelecida entre as partes é nitidamente de consumo, e os autores adquiriram um pacote de viagem – um produto único que englobava transporte aéreo, hospedagem e locação de veículo. Embora a compra tenha sido intermediada pela HURB, os serviços de transporte e locação seriam prestados, respectivamente, pela LATAM e pela MOVIDA, compondo e viabilizando o pacote ofertado.

Ressalte-se que a falha na execução de um dos serviços compromete a integralidade do pacote, uma vez que todos os fornecedores da cadeia de consumo respondem objetiva e solidariamente pelas falhas na prestação do serviço.

A comercialização do pacote de viagem como um produto único, englobando a atuação conjunta de diferentes prestadores de serviço, transmite ao consumidor a expectativa de segurança, organização e confiança. Para o consumidor, o que importa é o recebimento do serviço contratado de forma adequada, pouco importando a pluralidade de fornecedores envolvidos.

Todos os integrantes da cadeia de consumo estão sujeitos aos deveres de boa-fé, cooperação, transparência e informação, sejam fornecedores diretos ou indiretos, principais ou auxiliares. Desse modo, não se mostra razoável afastar a responsabilidade da companhia aérea sob o argumento de falha exclusiva da agência de viagens.

No que tange à quantificação dos danos morais, destaco o Enunciado n. 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante fixado pelo juízo
a quo
de R$3.000,00 (três mil reais) não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reconhecer a responsabilidade solidária das requeridas TAM LINHAS AÉREAS S.A. e MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A., nos termos da fundamentação supra, mantendo-se, no mais, a sentença recorrida.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)